Tribunal: TJSP
Processo: 1005446-94.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – Transações realizadas por cartão de crédito que são desconhecidas pela titular – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva das instituições bancárias – Inteligência da Súmula 479 do STJ –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – Transações realizadas por cartão de crédito que são desconhecidas pela titular – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva das instituições bancárias – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Ausência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente – Banco que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. art. 373, II, do CPC/2015) – Danos morais – Inocorrência – Débitos indevidos no cartão de crédito que, no caso, acarretaram dissabores, porém, não o suficiente para lesar direito de personalidade - Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Ausência de pagamento das faturas e, portanto, de prejuízo financeiro - Danos morais não configurados – Sentença reformada em parte -Recurso do réu parcialmente provido.